Tribunal: TJDFT
Processo: 0707180-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO IRMÃO DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA. MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 226, II, CPB. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DÚVIDA QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES. IN DUBIO PRO REO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME FECHADO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo, em razão de esses delitos serem, em geral, praticados às ocultas.1.1. No caso, as versões da vítima, além de coerentes e ricas em detalhes, foram corroboradas pelos depoimentos dos genitores e pelo laudo psiquiátrico realizado no apelante, que afastou a tese de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
2. A tipificação da conduta praticada pelo apelante no artigo 217-A do Código Penal se mostra escorreita, eis que, em se tratando de vítima vulnerável, no caso menor de 14 (quatorze) anos, a conduta de praticar ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, configura crime mais grave, insuscetível de desclassificação (Tese firmada no Tema no 1121 pelo Superior Tribunal de Justiça).
3. Existindo dúvida razoável em relação ao número de abusos sexuais praticados contra a vítima, ela deve ser interpretada em favor do réu. Nesse contexto, reduz-se a fração para 1/5 (um quinto), haja vista a comprovação da prática de três crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva.
4. O reconhecimento de atenuante não pode conduzir à diminuição da pena intermediária aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
5. Não havendo dúvidas que o apelante é irmão da vítima, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal.
6. Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado.
7. No caso de estupro de vulnerável, o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.7.1. No entanto, com relação ao valor indenizatório, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima, é necessário que a indenização seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.